Tribunal: TJSP
Processo: 0080853-84.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0080853-84.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FELIPE RAMOS BARBA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0080853-84.2016.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0080853-84.2016.8.26.0050
27a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: FELIPE RAMOS BARBA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Raphael Almeida Santos
Voto no 35.292
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito
da 27a Vara Central Criminal desta Comarca de São Paulo, os
réus Felipe Ramos Barba e Raphael Almeida Santos foram
condenados como incursos no artigo 171, “caput”, do Código
Penal, cada qual a um ano de reclusão, em regime prisional
aberto, e dez dias-multa, no piso mínimo, substituída a sanção
carcerária por uma pena restritiva de direito consistente em
prestação de serviços comunitários, porque no dia 26 de
setembro de 2016, na Avenida Nossa Senhora do Ó, no 2.003,
Freguesia do Ó, nesta cidade, previamente ajustados e com
unidade de desígnios com dois indivíduos não identificados,
obtiveram, para proveito comum, vantagem ilícita no valor de
R$ 3.175,03, em prejuízo de “Cia Brasileira de Distribuição”,
induzindo e mantendo em erro os funcionários da empresa
vítima mediante meio fraudulento.
Inconformado com a decisão, o réu
Felipe recorreu pleiteando o reconhecimento da tentativa, ao
passo que o réu Raphael renunciou ao direito de recorrer e a
decisão transitou em julgado para ele (fls. 198/199 e 237).
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0080853-84.2016.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
É a síntese do necessário.
2. A condenação dos réus foi mesmo
correta, pois ao cabo da instrução ficaram provadas autoria e
materialidade dos fatos, bem como o dolo com que eles
agiram.
Com efeito, deflui da prova amealhada,
notadamente em face da confissão parcial dos réus em Juízo,
das palavras do representante do estabelecimento vítima e dos
relatos dos policiais militares, que, agindo com dois indivíduos
não identificados, fazendo uso de cartão de crédito de terceira
pessoa, os réus realizaram quatro compras no supermercado
“Extra”, sendo parte das mercadorias levada pelos comparsas
que esperavam do lado de fora do estabelecimento comercial
em um veículo “Ford Fusion” de cor prata (fls. 6, 8, 9 e mídia
digital), tudo a comprovar a prática do estelionato imputado na
denúncia e o acerto do decreto condenatório.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
o réu Raphael com ela se conformou e o réu Felipe contra ela
propriamente não se insurge, trazendo apenas pleito de
reconhecimento da tentativa.
Nessa análise, observa-se que o delito
de estelionato se consumou, pois a despeito de não se
recordar com clareza dos fatos quando inquirido em Juízo, no
inquérito policial o representante do estabelecimento vítima
relatou que “na madrugada de hoje desempenhava normalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0080853-84.2016.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
suas funções, quando desconfiou da atitude dos indiciados Felipe
Ramos Barba e Raphael Almeida Santos pela quantidade de itens
que estavam adquirindo, e resolveu chamar a Polícia Militar, que
chegou e surpreendeu-os ainda nos caixas, tentando finalizar a
última de quatro compras utilizando um cartão bancário em nome de
outra pessoa. Quando os policiais chegaram, a maior parte das
mercadorias já havia sido levada por outro indivíduo que estava com
eles, o qual evadiu-se num carro de cor prata” (fl. 9), o que foi
confirmado pelos relatos dos policiais militares.
Assim, não vinga a versão trazida pela
combativa defesa de que “os apelantes foram detidos ainda no
caixa do mercado, com as coisas ainda no balcão, o que significa
que o iter criminis ainda não havia chegado ao fim” (fl. 225), pois
se extrai do auto de exibição e apreensão e do laudo pericial
terem sido realizadas quatro transações pelos réus com o
cartão de “Edgard C. Xavier”, nos valores de R$ 1.184,39, R$
1.875,19, R$ 145,45 e R$ 510,00 (fls. 17 e 63/68), tendo a
prisão em flagrante deles ocorrido apenas quando efetuavam a
última compra.
Aliás, como bem anotado pelo ilustre
Procurador de Justiça em seu parecer, “observado, neste
sentido, que Felipe e Raphael já foram favorecidos com o
reconhecimento de crime único, embora comprovada a continuidade
delitiva, por 4 vezes, naquele dia” (fl. 263).
Assim foi correto o reconhecimento do
estelionato consumado, tal como se decidiu em primeira
instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0080853-84.2016.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Quanto à dosimetria, a pena-base foi
adequadamente fixada no menor patamar e o regime prisional
inicial o mais favorável possível, de modo que não comportam
alteração.
Correta se mostrou a substituição da
pena carcerária por uma sanção restritiva de direito consistente
em prestação de serviços comunitários, cabendo salientar que
substituí-la por simples multa não seria suficiente para reprovar
adequadamente o comportamento delituoso do apelante.
Portanto, nada havendo que alterar no
bem lançado julgado atacado, o desprovimento do recurso se
impõe, como melhor medida.
3. Destarte, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -